Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704510-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIA FERREIRA MIRANDA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por SILVÂNIA FERREIRA MIRANDA, contra decisão proferida pela 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta contra INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, indeferiu o pedido de tutela provisória, para que lhe fosse concedida a pensão por morte em concorrência com a viúva de João Fernandes Ferreira. Explica que recebe pensão alimentícia do falecido no percentual de 10% dos proventos desde o final de 2007 e hoje depende economicamente desta pensão. Argumenta ter dado entrada na pensão por morte do de cujus em concorrência com a viúva, entretanto o pedido foi negado administrativamente. Discute acerca da concessão concorrente e vitalícia da pensão por morte para a agravante, ante a informação do IPREV/DF de que o deferimento da pensão é na modalidade de percepção da alimentícia e a cota seria os mesmos 10% (dez por cento), com fundamento no art. 30-B, §2o, I da LC 769/2008, acrescentado pela LC 840/2011. Discorre sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade da limitação da pensão por morte no mesmo percentual da pensão alimentícia. Requer a antecipação da tutela por entender existir prova inequívoca de verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável. Com base na lei 8213/91 defende que a cautela de urgência seja deferida, para que lhe seja concedida a pensão por morte vitalícia, concorrendo em igualdade de condições com a viúva. No mérito requer a procedência do pedido. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela, aplicam-se os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante defende, na condição de ex-cônjuge, fazer jus à concessão de pensão por morte, concorrendo em igualdade de condições com a viúva. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela com a seguinte fundamentação: “(...) A pensão previdenciária por morte dos servidores públicos do distrito federal é disciplinada pela lei complementar n.o 769/2008. De acordo com o artigo 30-A, da referida legislação, são beneficiários da pensão por morte a pessoa divorciada, com percepção de pensão alimentícia, como é o caso da autora (artigo 30-A, I, "b"). O valor será calculado e rateado entre os beneficiários. Portanto, a princípio, a autora faz jus à pensão por morte. O cálculo da pensão a que a autora faz jus tem como fundamento o artigo 30-B, § 2o, da LC distrital n.o 769/2008. A cota será calculada de modo proporcional ao valor da pensão recebida, tendo como base para cálculo o valor total da pensão. No caso, não há nenhuma evidência de que a pensão por morte a que a autora faz jus tenha sido calculada de modo diverso ao disposto em lei, até porque a autora NÃO juntou documento imprescindível para apuração de eventual ilegalidade, a decisão do instituto de previdência. A autora apenas juntou o comprovante de requerimento, mas não apresentou a decisão. Não há como exercer qualquer controle judicial sem a referida decisão administrativa, que teria recusado o pedido da autora. Não há prova da alegada recusa. Diante da situação fática descrita e da legislação, a autora tem direito à pensão, nos termos da referida legislação. Ademais, não se aplica à autora a lei 8.213, mas a lei distrital n.o 769/2008. A divisão não é igualitária, mas com base no mesmo percentual, conforme determina a lei distrital. Não há que se cogitar em inconstitucionalidade, pois se a autora conseguia se manter com a pensão recebida, a lógica é a manutenção da mesma proporção após a morte. A autora, de modo equivocado, fundamenta sua pretensão nas leis 8212 e 8213, que se aplicam para a iniciativa privada, assim como a lei 8112, aos servidores federais. Os servidores do distrito federal tem regime próprio de previdência, cujas regras estão disciplinadas nos artigos 29 e seguintes da lei 769/2008. Se, de fato, houve a informação (não há prova nos autos) de que a pensão por morte é no mesmo patamar da pensão, não há qualquer ilegalidade, em razão da regra expressa do artigo 30-B, § 2o, I, da lei 769/2008. Neste sentido, não há qualquer ilegalidade por parte dos agentes previdenciários que calcularam a pensão por morte, nos termos da legislação. Diante disso, não se verifica qualquer elemento capaz de conferir mínima probabilidade à alegação inicial. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência.” Grifou-se O pedido da agravante foi indeferido por não constar nos autos a cópia da decisão administrativa que teria negado a concessão de pensão. Entretanto, em sede recursal, a agravante traz (ID 55633399) uma minuta para publicação, referente a despacho do IPREV para ser publicada. O recurso de agravo de instrumento se limita a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital